Tribunal: TJMT
Processo: 0025898-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025898-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO -
VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme dispõe o artigo
18 do CDC
“
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis

respondem

solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

2. “Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LOJAS AMERICANAS S.A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
LOJAS AMERICANAS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juíza Edna Ederli Coutinho
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.
0025898-50.2016.8.11.0041,
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
não é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, vez que o responsável pelo vício apresentado no produto é o fabricante, e não o comerciante, de modo que o fabricante é quem deveria solucionar os vícios apresentados no produto e não a empresa reclamada.

Afirma que
aplicação da multa exorbitante se afasta dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a reclamação administrativa acerca do vício do produto e a multa aplicada foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se totalmente, dissonante dos princípios da administração pública como proporcionalidade e razoabilidade da multa.

Relata que o Procon fixou multa à recorrente sem qualquer fundamentação legal e fática, e, no entanto, conforme a Constituição Federal, todo e qualquer ato, judicial ou administrativo, deve ser bem fundamentado.

Aduz a necessidade de tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da execução fiscal até o pronunciamento final desta corte.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para acolher a nulidade de infração e, caso não seja esse o entendimento, requer a redução da multa aplicada.

Contrarrazões no id. 138366111.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
LOJAS AMERICANAS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juíza Edna Ederli Coutinho
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.
0025898-50.2016.8.11.0041,
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
LOJAS AMERICANAS S.A.
opôs Embargos à Execução Fiscal

n.
0025898-50.2016.8.11.0041
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando nulidade da multa de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), imposta pelo Procon no Processo Administrativo FA no 0208-014.262-0.

A sentença julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação da parte controvertida,
in verbis
:

“(...)

Pois bem. De início, cumpre destacar que não prospera a tese da Embargante de que não teria legitimidade para figurar no polo passivo da Reclamação, por não ter responsabilidade pelos danos sofridos pela consumidora.

Como se sabe, o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços, atribuindo a estes a responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

Do conjunto probatório, depreende-se que fora oportunizado ao Embargante a manifestação em todas as fases do processo administrativo, como revelam os referidos comprovantes de recebimento das notificações, de modo que a falta de apresentação de defesa se deu pela inércia da Reclamada.

Portanto, a atuação do PROCON, além de cabível, por estar dentro das suas competências na defesa do direito do consumidor, respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como previstos no artigo 5o, LIV e LV, da Constituição de 1988.

Importa ressaltar, ainda, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que que o não comparecimento da parte reclamada à audiência de conciliação designada pelo PROCON é suficiente para a aplicação da penalidade de multa.

(...)

A respeito do valor da multa, pretende a Embargante a sua redução.

Sem razão, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo nos artigos 55, §4o; 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 18, inciso, I; 33, §2o, do Decreto Federal no 2.181/97.

Destaca-se que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, conforme a previsão expressa na legislação consumerista, e que sua fixação no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) não é exorbitante quando se analisa a conduta praticada e a condição econômica do Embargante.

Portanto, levando em consideração que foram obedecidos os vetores constantes das normativas aplicáveis à espécie, acima citadas, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da multa aplicada não se mostra excessivo, não havendo, pois que se falar em abusividade.
”

Na espécie, o cerne da controvérsia reside sobre a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da reclamação, bem como
os parâmetros da fixação da multa.

Ab initio,
insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Não obstante a isso,
a parte apelante sequer apresenta qualquer apontamento que demonstre a ilegalidade da multa aplicada no recurso de apelação
, o que impossibilita a análise da nulidade da infração imposta.

Superada essa questão, a apelante
sustenta que
não é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, vez que o responsável pelo vício apresentado no produto é o fabricante, e não o comerciante.

Como bem frisado pelo magistrado, o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços, conferindo a estes a responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

O Código de Defesa do Consumidor em seu § único do artigo 7o dispõe que
“t
endo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. ”

Estabelece ainda
no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 18.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Grifei

Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSUMIDOR – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a teoria do risco do empreendimento, adotada pelo Código do Consumidor, aquele que se disponha a exercer qualquer atividade no mercado de consumo deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido, prescindindo-se da análise da culpa. 2. Tenho que o caso em análise trata-se de vício do produto, incidindo a norma prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível afastar a solidariedade entre o fabricante e o comerciante. 3. Recurso improvido. (AI 16789/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/09/2014, publicado no DJE 29/09/2014).

Assim não há que se falar em ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda, eis que na relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de consumo, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor.

No que concerne ao valor da
multa aplicada inicialmente – R$ 5.000,00
(cinco mil reais), não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu a dosimetria da multa aplicada, razão pela qual é patente que foi observado no caso a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do autuado.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, devendo esses serem calculados de forma escalonada e se considerando sempre o percentual mínimo legal, em observância ao art. 85, §§ 3o e 5o do supracitado estatuto processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023